Tribunal: TJMT
Processo: 1070775-43.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070775-43.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 942.470.138-15 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA
À COLEGIALIDADE. TAXAS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERFIL DE RISCO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA COMO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
PACTA SUNT SERVANDA
. MITIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
proveu parcialmente
Recurso de Apelação
do consumidor e

reconheceu
a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal
; de conseguinte, determinou
sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: a) v
erificar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático
; b) d
efinir se a utilização da taxa média de mercado como parâmetro, associada às circunstâncias do caso concreto, autoriza o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios
; e c) a
nalisar a distribuição do ônus da prova quanto à demonstração da abusividade e do perfil de risco do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ não
afronta
o princípio da colegialidade,
pois é
assegurado o controle pelo
Ó
rgão colegiado por meio de Agravo Interno.

4.
O reconhecimento da abusividade não decorreu de aplicação automática da taxa média de mercado, mas da conjugação entre a discrepância excepcional das taxas contratadas e
a inexistência

de prova
concreta dos fatores que justificariam tal elevação.

5.
A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante de aferição, desde que considerada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A alegação genérica de atuação em nicho de mercado de alto risco não afasta a abusividade,
pois é
imprescindível a demonstração específica do perfil do contratante.

7.
Em relações de consumo, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a adequação dos encargos, por se tratar de informação de sua esfera de domínio.

8.
Argumentos econômicos abstratos não afastam a incidência das normas protetivas do consumidor.

9.
O princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto
deve
ser mitigado diante de cláusulas abusivas que gerem desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
1. D
ecisão monocrática
proferida
com base
no Verbete
568 d
a Súmula do
STJ
não ofende o princípio da colegialidade. 2

A a
nálise
da abusividade dos juros remuneratórios deve observar as peculiaridades do caso concreto
. 3. Admite-se
a utilização da taxa média de mercado como
parâmetro referencial, desde que não adotada de forma isolada.
4.
Caracteriza-se a abusividade quando evidenciada discrepância excepcional entre a taxa contratada e a média de mercado, sem demonstração concreta, pela instituição financeira, dos fatores que justifiquem a elevação dos encargos.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, IV e V, 1.021; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
26/8/2022; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos repetitivos; STJ, REsp n. 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
em
virtude da
decisão
de Id. 343259366
que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Sérgio de Araújo Siqueira.

Em suas razões, a Agravante alega que a
decisão monocrática deve ser reformada por violar o princípio da colegialidade,
sob a tese
de que a Apelação deveria ter sido julgada pelo
Colegiado
,
já que a matéria
devolvida não se enquadra
nas hipóteses autorizadoras de julgamento unipessoal previstas no art
igo
932 do Código de Processo Civil.

No mérito,
sustenta a
inexistência de abusividade nas taxas de juros contratadas,
sob o argumento de
que sua fixação decorre diretamente do risco inerente às operações de crédito, especialmente em razão do perfil dos consumidores atendidos, composto, em sua maioria, por pessoas de baixa renda e com restrições de crédito.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição de abusividade,
pois no seu entender
que tal critério é inadequado por não considerar as especificidades de cada operação, notadamente o risco envolvido, o perfil do cliente e a ausência de garantias.

Afirma

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada concretamente a abusividade, o que não
ocorreu.

Verbera
que não h
á
prova de desvantagem exagerada suportada pe
lo Agravado
,
e que ele deveria
demonstrar a abusividade das taxas contratadas,
ônus que não cumpriu
.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a
fim de afastar
a limitação das taxas de juros e restabelece
r
a validade integral dos contratos firmados entre as partes.

Contraminuta no Id. 352423855

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, rechaço a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, pois é assente o entendimento de que a decisão monocrática do relator, com base na Súmula 568 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, pois admite a interposição de agravo regimental para análise pelo colegiado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Para ilustrar:

(...) Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.
(
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

Superada a preliminar,
adianto
que o Agravo Interno
deve ser desprovido.

A Agravante sustenta, em síntese, que
, n
a decisão monocrática
,

limitei-me
a aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como critério exclusivo para reconhecimento da abusividade, desconsiderando as peculiaridades da operação e o risco inerente ao seu
modelo de negócio.

Todavia, tal assertiva não se sustenta à luz dos fundamentos expressamente delineados
no
decisum
recorrido
.

No caso, conforme se verifica dos contratos firmados entre as partes, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são as seguintes: contrato n. 040400109400, taxa de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano; contrato n. 040400116803, taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano; contrato n. 040400118800, taxa de 19,22% ao mês e 759,77% ao ano; contrato n. 040400115519, taxa de 21,85% ao mês e 971,83% ao ano; contrato n. 040400115519, refinanciamento, taxa de 23% ao mês e 987,22% ao ano; e contrato n. 0404400109461, taxa de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano.

As
taxas de juros praticadas pela instituição financeira são manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado, que no período das contratações situava-se entre 5,55% e 5,92% ao mês, evidenciando-se discrepância que supera em aproximadamente 4 vezes a referida média.

Conforme se verifica, o reconhecimento da abusividade não decorreu de simples cotejo aritmético entre a taxa contratada e a média de mercado, mas sim da conjugação de dois elementos essenciais
, quais sejam:
a discrepância excepcional das taxas praticadas, que alcançam patamares significativamente
superior
à média
;
e a
inexistência de prova
concreta, por parte da instituição financeira, dos fatores individualizados que justificam tal elevação no caso específico.

Com efeito, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afaste a utilização da taxa média como critério único, não a exclui como parâmetro relevante de aferição, devendo ser considerada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto
,
exatamente como realizado na decisão agravada.

Aliás, no
decisum
está consignado
de forma expressa, que a análise da abusividade exige a consideração de elementos como perfil de risco, garantias, renda e demais circunstâncias d
o contrato
, destacando, contudo, que tais elementos não foram comprovados pela
Agravante.

Desse modo, não há falar em afronta ao entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, pois a revisão das taxas não foi realizada de forma automática, mas sim diante da manifesta desproporção verificada e da inércia da instituição financeira em demonstrar a adequação das taxas ao caso concreto.

No mesmo sentido, não procede a
tese
de que a atuação da Agravante em nicho de mercado específico, voltado a consumidores de maior risco,
é
suficiente para afastar o reconhecimento da abusividade.
Isso porque,
tal argumento não pode ser acolhido de forma genérica e abstrata
.

É
indispensável a demonstração concreta do perfil de risco individualizado do contratante, o que não ocorreu.

A
ssim, a
simples
alegação
de que opera com clientes de alto risco não legitima, por si só, a cobrança de juros em patamares manifestamente desproporcionais, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à
tese de que a taxa média do Banco Central
é
inapta para qualquer parâmetro de controle judicial
, melhor sorte não lhe assiste.

C
onsoante
já destacado, tal índice
não foi adotado
como critério absoluto, mas como referencial indicativo da desproporção, aliado à
falta
de justificativa concreta para a elevação das taxas
,
circunstância que autoriza a intervenção judicial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, não procede a
argumento
de ausência de prova da abusividade ou de que o ônus probatório incumbiria exclusivamente à parte autora.

É certo que, embora
caiba ao consumidor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em relações de consumo, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, especialmente quando os elementos necessários à comprovação
se encontram
na esfera de domínio da instituição financeira.

No caso, os critérios utilizados para definição das taxas de juros
,

a exemplo da
análise de risco,
do
custo da operação e
do
perfil do cliente
,
são informações internas da instituição financeira
e, por esse motivo, é
razoável exigir que e
la
demonstre, de forma objetiva, a adequação dos encargos cobrados, o que não foi feito.

Na verdade, ao contrário disso
, a Agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas e documentos incapazes de justificar a expressiva discrepância verificada,
o que foi
destacado ao analisar o denominado
score
de crédito, reputado insuficiente para tal finalidade.

Em relação aos
argumentos de ordem econômica e consequencialista, relacionados à suposta retração do crédito ou aumento de custos sistêmicos, não se sobrepõe ao dever do Poder Judiciário de coibir práticas abusivas em relações de consumo concretas.

A análise judicial deve se pautar pelas circunstâncias específicas do caso submetido à apreciação,
pois não é
possível afastar a incidência das normas protetivas do consumidor com base em argumentos genéricos e hipotéticos sobre o funcionamento do mercado.

Por fim, igualmente não prospera a
tese
de que deve prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
para manutenção integral do contrato
, já
que a força obrigatória dos contratos
não tem
caráter absoluto,
deve ser
mitigado nas hipóteses em que se verifica desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, especialmente em relações de consumo,
tal qual o caso.

Assim, evidenciada a abusividade das taxas de juros remuneratórios, correta a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Diante de todo o exposto,
por não constatar
qualquer equívoco na decisão monocrática,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026